Tribunal: STF
Processo: HC 263792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante em favor de Dayane Ferandes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.009.201/SP,assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Agravo regimental do qual não se conhece.”(eDOC 2, p.748)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, após apelação do Ministério Público. (p.1)



    Alega que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e também pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos maus antecedentes, sem demonstração de habitualidade criminosa. (p.1)



    Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando que não havia omissão, contradição ou obscuridade e com isso, manteve o indeferimento da liminar.(p.1)



    Pleiteia“ 1. O conhecimento e provimento do presente habeas corpus; 2. A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo à paciente o direito de aguardar em liberdade ou em regime mais brando;3. O reconhecimento da omissão e a análise expressa da divergência jurisprudencial, com aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mesmo diante de condenações pretéritas isoladas, desde que ausente habitualidade criminosa; 4. O afastamento do regime fechado, fixando-se regime mais brando, em consonância com a Súmula 440/STJ e Súmulas 718 e 719/STF; 5. Subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; 6. A remessa à Corte Especial, caso necessário, para decisão justa e perfeita; 7. A intimação do Ministério Público para contrarrazões.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo Fundamentação do ato coator:



    No caso, a agravante deixou de impugnar o fundamento consignado na decisão ora agravada, segundo o qual não seria possível conhecer do habeas corpus manejado como substitutivo de recurso próprio. 



    Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica, não se pode conhecer do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



     Nesse sentido, citam-se:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 6,40 G DE COCAÍNA E 10,25 G DE CRACK. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE CONFIGURA FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ). 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 543.574/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão agravada referente à não ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a minorante foi afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da Súmula n.º 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 561.148/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020.)” (eDOC 2, p.754-755)



    Consta nos autos que os agentes policiais tomaram conhecimento de que havia uma mulher realizando a comercialização de drogas no cruzamento de duas ruas conhecidas pelo tráfico de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais avistaram a paciente e efetuaram a abordagem, sendo localizado R$ 112,00 em dinheiro, catorze porções de cocaína e além disso, a apreensão de um celular(eDOC 2, p.673-674).



    Acrescento que a ré em primeiro momento, alegou que a droga era para uso próprio, mas rapidamente admitiu a prática ilícita. 



    Colho dos autos, os seguinte excertos:



    “Verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como pelo laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54).



     Interrogada em juízo, a ré Dayane Fernandes dos Santos, afirmou que possui 34 anos, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Relatou que, no dia dos fatos, estava no local mencionado na denúncia, porém, não com a intenção de traficar. Afirma que era usuária de crack, cocaína, maconha e álcool. Estava acompanhada por um rapaz que foi buscar um indivíduo que vendia crack, enquanto permanecia no local com uma pochete contendo porções de cocaína destinadas ao seu consumo pessoal. Esclarece que a quantia de 50 reais lhe pertencia, sendo proveniente de programas que fazia, ao passo que o restante do dinheiro pertencia ao rapaz. Quanto ao celular, Dayane explica que era um aparelho danificado, que ela encontrou na rua e que não funcionava. Afirma que já foi internada para realização de tratamento contra as drogas. Faz três anos e três meses que não usa drogas, possui esposo e uma filha de três anos e três meses de idade. Trabalha fazendo faxina e cuida de sua casa. Reconstruiu seus laços familiares. 



    Desse modo, em que pese a negativa da ré, os demais elementos probatórios colhidos demonstram que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia, não podendo ser acolhida a tese da desclassificação. 



    Os dois policiais ouvidos em juízo confirmaram que receberam informações noticiando que uma mulher estava vendendo drogas no local dos fatos. A ré foi localizada, no local mencionado pelo transeunte, e estava com drogas e dinheiro (14 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos transparentes, e R$ 112,00 em dinheiro, em notas diversas). Informalmente, a ré admitiu aos policiais que estava praticando o tráfico de drogas.



     Foi instaurado incidente de verificação de sanidade mental da ré, sendo constatado que ela é imputável (fls. 556/565). 



    Assim, a autoria e a materialidade ficaram comprovadas nos autos, impondo-se a condenação.“(eDOC 2,p.578-580)



    São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Ao analisar a folha de antecedentes da paciente,podemos afirmar que a autora possui histórico criminal(eDOC 2, p.511-515).



    A partir disso, houve convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta e os maus antecedentes da paciente para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema alastrou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, sendo compatível a prisão do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente